Tribunal: TJDFT
Processo: 0726241-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a constatação de que, efetivamente, sobeja dúvida quanto à intimação dos agravantes sobre a decisão agravada, haja vista que a decisão vergastada fora prolatada no dia 29 de outubro de 2019, terça-feira, tendo sido disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico – DJE no dia 6 subsequente, quarta-feira, e publicada no dia 7, quinta-feira, consoante consulta realizada no diário de justiça eletrônico, iniciando-se a fluição do prazo recursal no dia 8 subsequente, primeiro dia útil posterior à publicação. Ocorre que o sistema eletrônico registrara ciência do decidido em 06/11/2019, não individualizando o nome do advogado, e, outrossim, sugerira a data limite prevista para ciência ou manifestação em 28/11/2019, o que tornaria o agravo intempestivo. Assim, diante da dúvida irradiada acerca da tempestividade do agravo, oficie-se ao eminente juízo da causa principal solicitando-lhe informações sobre o ocorrido. Certificado o fato, ouçam-se as partes no prazo de 05 (cinco) dias, voltando os autos conclusos, em seguida. I. Brasília, 18 de março de 2019. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator